Tribunal: TJDFT
Processo: 0750995-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL INDEFERIDA.
A citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (STJ 414). No caso sub judice, ausente tentativa de citação por oficial de justiça.